Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
2.a Câmara Cível Ação Rescisória n.o 0709776-50.2019.8.07.0000 Autores: CARLOS DIALE DA LUZ CIRQUEIRA RAIMUNDO DA LUZ CIRQUEIRA ADAILTON DA LUZ CIRQUEIRA Réu: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando objeto e finalidade, no prazo de 10 (dez) dias. Carmelita Brasil Relatora